Tribunal: STF
Processo: ARE 1567138
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estabilidade provisória. Empregada gestante. Pedido de demissão. Ausência de assistência sindical. Invalidade. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, por entender que a questão constitucional invocada restringe-se ao âmbito infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da validade do pedido de demissão de empregada gestante, por ausência de assistência sindical, configura matéria constitucional direta ou se restringe à interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia sobre a validade do pedido de demissão de empregada gestante sem assistência sindical foi decidida pelo Tribunal de origem mediante a aplicação de legislação infraconstitucional, notadamente o art. 500 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    4. A eventual violação a preceito constitucional, se existente, ocorreria de forma indireta ou reflexa, e sua análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.